Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-14.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR IDADE. REQUISITOS. LEI N.o 9.656/98. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONDUTA ILÍCITA. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que julgou procedentes os pedidos, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, de modo a não aplicar, no prêmio pago pelo autor, o reajuste por mudança de faixa etária, assim como para condenar as rés, solidariamente, a restituírem, em dobro, os valores pagos a maior em razão da incidência do mencionado reajuste.
2. A administradora de plano de saúde coletivo compõe a cadeia de fornecimento, sendo, juntamente com a operadora, partes legítimas para responderem por questões atinentes ao contrato de consumo. Precedentes desta Corte. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
3. Conforme entendimento sufragado pelo STJ, nos termos de seu enunciado n.o 608: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.".
4. O reajuste da mensalidade, considerando a faixa etária do participante, em tese, não é abusivo, porquanto o aumento da idade do segurado indica risco maior a exigir a majoração do valor do prêmio, nos termos do art. 15 da Lei n.o 9.656/98.
5. Embora lícita, a variação das contraprestações em razão da idade do usuário deve guardar previsão contratual clara, assim como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicado o reajuste.
6. In casu, inexiste disposição contratual de reajuste por idade no plano de saúde do autor. Sob esse prisma, escorreito o desfecho alcançado em sentença para vedar a cobrança do reajustamento e determinar a devolução dos valores pagos a maior.